Tribunal: TCU
Processo: 018.439/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 173057 (Objeto: Resolução CMN no 4.725/2019 sobre a dispensa de laudos químicos e físicos do solo para liberação de recursos públicos no crédito rural e Proagro.)

Inteiro teor:
Acórdão 2819/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Banco Central do Brasil (BCB) e no Conselho Monetário Nacional (CMN), relacionadas à alteração da Resolução CMN 4.725/2019, que teria flexibilizado a exigência de laudos químicos e físicos do solo para a liberação de recursos públicos no âmbito do crédito rural e do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Considerando que, segundo o denunciante, a referida flexibilização normativa, ao dispensar a obrigatoriedade de apresentação prévia dos referidos laudos, exporia o Tesouro Nacional a significativos riscos financeiros, ambientais e jurídicos, comprometendo a efetividade das políticas agrícolas, Considerando que a questão central reside em avaliar se a alteração promovida pela Resolução CMN 4.725/2019, ao modificar o momento de exigência dos laudos de análise de solo, configurou irregularidade ou expôs o erário a riscos indevidos, Considerando que, após o conhecimento da denúncia, conforme despacho à peça 11, foi realizada diligência junto ao Banco Central do Brasil, que apresentou os esclarecimentos constantes da peça 15, Considerando que a unidade técnica analisou a matéria e concluiu pela improcedência da denúncia, propondo o arquivamento dos autos, Considerando que, como bem avaliou a unidade técnica, a alteração normativa não representou uma dispensa da obrigação de o produtor rural possuir as análises de solo, mas sim uma flexibilização do momento de sua apresentação, dado que a exigência deixou de ser um requisito formal no ato da contratação do crédito para se tornar um instrumento de verificação a ser solicitado pelo agente financeiro ou pelo perito, quando julgado necessário, especialmente na fase de comprovação de perdas, Considerando que a fundamentação para essa mudança, apresentada no Voto 27/2019-CMN e detalhada pelo BCB, é robusta e alinhada aos princípios da eficiência e da economicidade, uma vez que a exigência prévia dos laudos era uma das principais fontes de contencioso judicial contra o Proagro e que o Poder Judiciário, de forma recorrente, tratava a ausência do laudo no ato da contratação um mero formalismo, determinando o pagamento de indenizações mesmo quando o pedido era negado administrativamente por essa razão, muitas vezes em decorrência de falhas de controle dos próprios agentes financeiros, Considerando, assim, nesse contexto, que a alteração normativa teve o mérito de reduzir a insegurança jurídica e o volume de ações judiciais, mitigando custos processuais e riscos financeiros para o programa, Considerando, portanto, que a medida não foi um ato de afrouxamento de controles, mas uma escolha regulatória legítima e pragmática, baseada em um diagnóstico de custo-benefício ( trade-off regulatório) que observou a baixa efetividade da regra anterior e seus efeitos colaterais indesejados, Considerando, ademais, a alegação de aumento de riscos não se sustenta, pois o arcabouço de controle do crédito rural e do Proagro permanece sólido, contando com múltiplos mecanismos para além da análise de solo, Considerando, nessa linha, que, conforme esclareceu o BCB, ferramentas como o sensoriamento remoto para verificação do plantio, a observância ao Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) e a possibilidade de o perito solicitar novas análises laboratoriais (custeadas pelo próprio Proagro) garantem a fiscalização da correta condução da lavoura, Considerando que a estimativa de prejuízo de R$ 40 bilhões, apresentada na denúncia, carece de qualquer memória de cálculo ou fundamento técnico, mas que, em contrapartida, o BCB demonstrou que o Proagro passa por um momento de aprimoramento de seus controles e de reversão do quadro de aumento de despesas, indicando uma gestão mais eficiente e não o contrário, Considerando, por fim, que a alteração normativa alinhou o Proagro às práticas do mercado de seguro rural privado, que, em regra, também não exige os laudos de solo no momento da contratação, o que reforça a razoabilidade da decisão do CMN, Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, V, a, 169, V, 234, 235, e 250, I, do RI/TCU, em: (i) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do RI/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e, no mérito, considerá-la improcedente; (ii) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; (iii) informar o denunciante do teor desta deliberação; (iv) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.439/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco Central do Brasil. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.